Tribunal: TJES
Processo: 0002333-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002333-15.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO JUNIOR FARIAS MARCIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.
A denúncia imputou ao recorrente e ao corréu, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico, a partir da posse de três buchas de maconha e duas pedras de
crack
, além de quantia em dinheiro. A abordagem policial ocorreu em local conhecido pelo tráfico, e um dos policiais alegou ter presenciado uma transação entre os denunciados.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a concessão do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF e das circunstâncias do caso concreto; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para justificar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (Tema 506), fixou critérios objetivos para distinguir tráfico de drogas e porte para consumo pessoal, estabelecendo a presunção de usuário para a posse de até 40g de
cannabis sativa
, salvo elementos indicativos de mercancia.
No caso concreto, a quantidade apreendida com o apelante foi de 2,4g de maconha e 0,6g de
crack
, não havendo indícios de comércio, como balanças, embalagens fracionadas, registros de vendas ou comunicações com usuários, circunstâncias que não caracterizam, por si só, a traficância.
A divergência nos depoimentos dos policiais sobre a suposta entrega de drogas e a ausência de outros elementos de prova impedem a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.
A pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indícios concretos de comercialização impõem a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, que prevê sanções administrativas para o porte de drogas para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, Plenário, julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg-AgRg-RHC 203.259, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08.10.2024; STJ, AREsp 2.708.031, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 27.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CL
Á
UDIO J
Ú
NIOR FARIAS MARCIAN
O
, inconformado com a r. sentença de fls. 214/221, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fl. 02/02-verso, oferecida em face do ora apelante e de José Lúcio Luiz Pereira, narrou que:

“
(...
) os DENUNCIADOS se associaram neste ano de 2023 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilícitas, sendo que no dia 26 de março de 2023, por volta das 15h47min, ambos estavam juntos na Rua José de Alencar, bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES, ao lado de uma oficina de bicicleta, e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com a finalidade de traficar, 03 (três) buchas contendo a droga ilícita conhecida por ‘MACONHA’, 02 (duas) pedras da droga ilícita conhecida por ‘CRACK’, além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie, quando foram flagrados em sua ação par Policiais Militares (auto de apreensão de fls. 20/22).

Consta dos autos, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento nas imediações do bairro Boa Vista I, mais precisamente na Rua José de Alencar, Vila Velha/ES, ocasião em que avistaram as DENUNCIADOS no exato momento em que estavam fazendo a venda de entorpecentes, fato que motivou sua abordagem.

Realizada busca pessoal no denunciado CLÁUDIO, as Policiais lograram êxito em encontrar com o mesmo 02 (duas) pedras da droga ilícita conhecida por ‘CRACK’ e 02 (duas) buchas contendo a droga ilícita conhecida por ‘MACONHA’, além de a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Realizada busca pessoal no denunciado JOSÉ, os Policiais lograram êxito em encontrar com o mesmo 01 (uma) bucha contendo a droga ilícita conhecida por ‘MACONHA’, além de a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie.

Logo, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal,
CL
Á
UDIO J
Ú
NIOR FARIAS MARCIAN
O
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo a MM. Juíza de Direito fixado a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, pleiteou a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Não sendo esse o entendimento, almeja a concessão da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Pois bem. Considerando as circunstâncias que envolvem a análise do caso concreto, importante destacar a recente tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659 (Tema 506), ocorrido em 26 de junho de 2024. Confira-se:

RE 635659 (Tema 506) – Tese

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Como visto, a tese paradigmática da Suprema Corte, restou sintetizada, dentre outros pontos, no entendimento de que “a atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28, da Lei 11.343/2006, aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas”.

Além disso, “o segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador”.

Nessa perspectiva, e transportando tais conceitos ao caso ora em comento, no qual o ora recorrente foi apreendido com 02 (duas) buchas de
cannabis sativa
(auto de apreensão de fls. 21/22 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 23, ambos dos autos físicos), que totalizavam a irrisória quantidade de 2,4g (dois gramas e quatro decigramas - Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 148 dos autos físicos), constata-se que a hipótese comporta o reconhecimento da absolvição do réu ante a atipicidade da sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a partir do disposto no Tema nº 506, do excelso Supremo Tribunal Federal.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE OUTROS ASPECTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE TRÁFICO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (CRIME SUBSISTENTE). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo que a quantidade de 40g de maconha dissociada de elementos que apontem a mercancia não caracteriza do crime de tráfico e será presumido usuário. Tema nº 506 da Repercussão Geral do STF. RE 635.659-SP. 2. No caso em exame, o paciente estava portando apenas 15g de maconha, sem qualquer outro elemento característico do delito de tráfico de drogas. O contexto fático da prisão demonstra que o paciente não estava comercializando drogas e que a quantidade que portava está dentro do limite estabelecido pela Suprema Corte como para consumo pessoal
. A denúncia também confirma a ausência de elementos indicativos de comercialização, pois se limita a narrar que o acusado estava ‘visivelmente embriagado e trazendo consigo um revólver calibre. 38, numeração OH99764, com uma munição intacta e seis buchas de maconha embaladas em papel alumínio.’.
Portanto, diante dessa descrição fática, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ensejando a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Julgados do STJ
. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 4. Na espécie, diante da desclassificação do crime tráfico de droga para porte de droga para consumo pessoal, permanece apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei n. 10/826/2003, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos de reclusão. Além disso, as circunstâncias da prisão não revelam qualquer excepcionalidade a justificar a medida extrema, não há informação segura de que seja reincidente, sendo que o delito não foi praticado em um contexto de violência doméstica, o que impede a decretação da medida extrema nos termos do art. 313 do CPP. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AgRg-RHC 203.259; Proc. 2024/0318386-6; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/10/2024; DJE 14/10/2024).

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 506 DO STF. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência.
Na origem, recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desclassificando a conduta de armazenamento de 34,33g de maconha de tráfico para porte para uso próprio, conforme o Tema 506 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na aplicação do Tema 506 do STF ao caso, desclassificando a conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio e determinando sanções de natureza não penal
. III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado estava em dissonância com o entendimento do STF no Tema 506, que prevê a ilicitude extrapenal da conduta de porte para uso próprio
. 4. A decisão reconhece a aplicação das sanções de advertência e medida educativa, sem repercussão criminal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. A tramitação deve ocorrer nos Juizados Especiais Criminais, conforme a sistemática atual. IV. Dispositivo e tese 6. Determinação parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A conduta de porte de drogas para uso próprio é ilícita apenas extrapenalmente, aplicando-se sanções de advertência e medidas educativas. 2. As sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são de natureza não penal e sem repercussão criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, I e III, e 33, caput; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2015. (STJ; RE-Pet 16.846; Proc. 2023/0420208-4; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024).

Ocorre que, em relação à substância vulgarmente conhecida como ‘
crack’
, também apreendida com o ora apelante, sabe-se que o seu uso não está abarcado pelo entendimento sufragado no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal.

De toda sorte, analisando o Laudo Químico de fl. 148 dos autos físicos, houve a apreensão de uma ínfima quantidade, qual seja, 02 pedras, perfazendo o total de 0,6g (seis decigramas), aliada à ausência de outros elementos que indiquem atividade típica de traficância, como balanças ou embalagens, demonstrando, com maior rigor, que tal substância, de fato, se destinava ao consumo pessoal do réu, conforme preconiza o § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE IRRISÓRIA DE DROGA. IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO DESCLASSIFICADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sustentando que a pequena quantidade de droga apreendida (duas pedras de crack, com peso de pouco mais de 0,15 gramas) não é indicativa de tráfico, devendo ser aplicada a presunção de usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a conduta do recorrente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) ou se deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), à luz dos fatos já provados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diferenciação entre tráfico de drogas e posse para consumo pessoal deve ser realizada com base nos critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, levando-se em consideração a natureza e a quantidade da substância, as condições da apreensão, as circunstâncias pessoais e sociais do agente, além de seus antecedentes. 4. No presente caso, a pequena quantidade de droga apreendida (2 pedras de crack) e a ausência de outros elementos que indiquem atividade típica de traficância, como balanças, embalagens ou grande quantidade de droga, apontam para a destinação ao consumo pessoal.
5. A versão dos policiais, que afirmaram ter presenciado o acusado entregando droga a um menor, não é corroborada por outros elementos de prova robustos que justifiquem a condenação por tráfico. Em casos de dúvida, prevalece o princípio in dubio pro reo, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 6. A revaloração das provas permite concluir que o réu mantinha a droga para uso próprio, não se justificando a subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. A conduta deve ser enquadrada no art. 28 da mesma Lei, que prevê sanções administrativas para a posse de drogas para consumo pessoal. lV. AGRAVO CONHECIDO. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; AREsp 2.708.031; Proc. 2024/0287047-1; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024).

E não é só. Imperioso consignar que não obstante o policial militar Izaias de Souza Oliveira, em depoimento judicial (mídia inclusa à fl. 196 dos autos físicos), tenha relatado que visualizou o apelante entregando as drogas para o corréu, entendo que tal afirmação não restou devidamente esclarecida nos autos.

Isto porque, o policial militar Felipe Salvador Meireles, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 196 dos autos físicos), não se recordou qual dos denunciados estava entregando as drogas, em atitude típica de venda, somada ao fato de o apelante residir em um bairro diverso daquele em que foi preso em uma boca de fumo, circunstância que reforça a sua condição de usuário de entorpecentes.

Assim sendo, diante da existência de dúvidas acerca da conduta do réu no momento da abordagem, considerando a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos, além das demais características pessoais do recorrente, entendo que não há espaço para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo impositiva a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
,
a fim de desclassificar a conduta imputada ao apelante e, por consequência, enquadrá-la no disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que prevê sanções administrativas para a posse de drogas para consumo pessoal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)